Tribunal: TJBA
Processo: 8017594-75.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017594-75.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GEISA MARQUES DA CUNHA

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

EMENTA

Mandado de Segurança.
A
impetrante pleiteia a anulação das questões 19, 63 e 75 da prova objetiva do certame regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, para o cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia para a região de Alagoinhas-BA., permitindo-lhes prosseguir no concurso público. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob n. 8034581-89.2020.8.05.0000, restou firmada a tese somente pela anulação da questão 75 e de não intervenção do Poder Judiciário para apreciação com relação às questões 19, 63 e 70, todas da prova objetiva do certame sob análise. Destarte, exsurge dessa decisão, parcialmente, o direito líquido e certo dos impetrantes ao acréscimo de pontuação pertinente. Segurança parcialmente concedida para anular a questão 75 da prova objetiva dos Impetrantes, referente ao certame regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, para o cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia para a região de Alagoinhas-BA. Caso obtenha êxito em atingir a pontuação necessária, fica de logo determinado o seu prosseguimento no certame e a realização das etapas seguintes.
Segurança parcialmente concedida.